Tribunal: TJMT
Processo: 1008190-49.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008190-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 19.791.528/0001-54 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Des Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des.Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CREDITO IMPUGNADO COM FULCRO NO ART. 151, V, DO CTN – DEMAIS QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora o crédito oriundo de multa ambiental não possua natureza tributária, a jurisprudência e a doutrina têm entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151, do Código Tributário Nacional, por analogia, para a suspensão de sua exigibilidade.

2. Nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante deferimento de tutela de urgência nas ações ordinárias.

3. Constatada na demanda a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, mostra-se correta a suspensão da exigibilidade do crédito impugnado, com fulcro no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.

4. No agravo de instrumento, as razões recursais devem conter motivação pertinente ao que foi decidido na instância singela, não se admitindo, consequentemente, a alegação de matérias que sequer foram examinadas pelo juiz
a quo,
ainda que de ordem pública, sob pena de seu exame caracterizar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão que defere a tutela de urgência mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de "
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo"
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que, no bojo da “AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM DEPÓSITO JUDICIAL E PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE EM CARÁTER ANTECEDENTE” n.º 1001181-18.2023.8.11.0006, movida por PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA, deferiu o pedido liminar almejado na origem, para suspender o crédito tributário decorrente da CDA nº 202118362.

Nas razões recursais, a parte agravante, em síntese, alega que,
“No caso dos autos, entretanto, como se demonstra a seguir, não há que se falar nulidade do auto de infração, tampouco em prescrição da pretensão punitiva e prescrição intercorrente. Inicialmente deve ser destacado que, conforme orienta o artigo 3º, inciso VI, da Lei n. 6.938/1981, considera-se poluidor, sob o regime da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, todo aquele que tenha contribuído ou estivesse em condições de contribuir para o evento nocivo, pessoa física ou jurídica”.

Destaca que,
“
Dessa maneira,
uma vez que não foi negado o fato, e, por todo o exposto acima, sob a perspectiva da aplicação do artigo 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981, afigura-se improcedente o pedido formulado na peça inicial, devendo a decisão
a quo
, portanto, ser reformada.
Ademais, não se pode perder de vista que a presente ação está questionando a validade de um auto de infração, que, assim como todo ato administrativo, é revestido da
presunção de legitimidade e veracidade,

que
somente
pode ser afastada mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração,
cujo ônus, vale destacar, recai integralmente sobre o agravado
”.

Salienta, ademais, não ter a parte agravada logrado
“(...) êxito em colacionar provas válidas e capazes de macular a presunção de legitimidade e veracidade inerente à autuação ora discutida,
é evidente que, por este motivo, deve ser reformada a decisão que concedeu a liminar
”.

Argumenta, outrossim, que,
“No que se refere às hipóteses de prescrição, cabe destacar inicialmente que a
prescrição intercorrente
é aquela que decorre da inércia da Administração em concluir o processo instaurado para apurar a ocorrência da infração administrativa, isto é, quando o processo já iniciado fica paralisado pendente de qualquer despacho ou decisão por um determinado período de tempo.”.

Dessa forma, pondera que
“(...) mesmo que fosse aplicado o prazo prescricional de 03 (três) anos, nota-se que
em momento algum chegou a ficar paralisado sem qualquer tipo de andamento/despacho por período superior a três anos
”.

Ressalta não ser cabível
“(...)
ao julgador distinguir onde o legislador não o fez
, ainda mais se for para
excluir marcos
que foram expressamente especificados pela lei.
Assim, não há que se cogitar, portanto, a ocorrência de qualquer das hipóteses de prescrição no presente caso
”.

Por fim, pondera que,
“
(...) como não apresentada caução em dinheiro, não poderia ter o MM Juízo
a quo
ter concedido a cautelar para determinar que o crédito inscrito seja suspenso.

Assim, como não demonstrada a
plausibilidade do direito
, restaria à parte autora o oferecimento de uma
garantia idônea
para obter a suspensão da penalidade imposta, conforme tem exigido a jurisprudência (TRF-4 - AC: 50168461620144047001 PR, Relator: Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Data de Publicação: D.E. 21/05/2015).(...) Portanto, diante de tais ponderações, é evidente a ausência dos requisitos que autorizam a medida cautelar concedida na decisão ora agravada”.

Forte nesses argumentos, requer (ID. 130051660):

“
a) Na ocasião do
recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo
, nos termos dos arts. 1019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a
suspender a eficácia da decisão agravada,

até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

(...)

d)
No mérito, seja
dado provimento

ao vertente agravo de instrumento,

para que seja
reformada
a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.
”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão proferida no ID. 164799657.

Contrarrazões ofertadas no ID. 166538676.

A Procuradoria-Geral de Justiça, apesar de intimada, não se manifestou (ID. 168078154).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de "
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo"
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que, no bojo da “
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM DEPÓSITO JUDICIAL E PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE EM CARÁTER ANTECEDENTE” n.º 1001181-18.2023.8.11.0006
, ajuizada por PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA, deferiu o pedido de liminar, nos seguintes termos (ID. 112059975 dos autos de origem):

“
Vistos.

Trata-se de
AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
proposta por
PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
ambos devidamente qualificados.

Em suma, assevera a autora que exerce atividades empresariais no setor de combustíveis, e busca com a presente ação a declaração de nulidade do processo administrativo correspondente ao Auto de Infração n.º 140631, bem como cancelar a CDA n.º 202118362, em virtude da prescrição e erro no lançamento.

Por esta razão, requereu a concessão da tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário e, por fim, a sua confirmação no mérito, bem como a condenação do requerido em honorários.

Juntou os documentos de ID n.º 110157687 a ID n.º 110158935.

Após despacho de ID n.º 110200619, o autor carreou o comprovante de pagamento das custas ao ID n.º 110382742.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato.

Fundamento e decido.

O escopo da autora, ao veicular a pretensão liminar, como posto alhures, consiste na suspensão da exigibilidade do crédito, impedimento de inscrição em dívida ativa e obtenção de certidão negativa do débito, tudo com vistas a resguardar seus interesses (evitar penhora, a negativação de seu nome) de forma acautelatória.

Impende ressaltar que, nesta fase processual, não cabe a análise do mérito da questão controvertida, mas apenas da necessidade e do cabimento da medida liminar postulada pela autora, estando a concessão, repiso, condicionada à existência da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, na forma do art. 300, ‘caput’ do CPC.

É que o Juiz, ao examinar um pedido de liminar, não aprofunda na apuração do direito subjetivo material da parte, limitando-se sua função, a esta altura, à eliminação de uma situação de risco à segurança e eficácia do provimento final, desde que exista, por óbvio, plausibilidade nas alegações da requerente.

Confira a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR,
verbis:

"Para a ação cautelar, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no processo principal. Para merecer a tutela cautelar, o direito em risco há de revelar-se apenas como o interesse que justifica o "direito de ação", ou seja, o direito ao processo de mérito. (...) Incertezas ou imprecisões a respeito do direito material do requerente não podem assumir a força de impedir-lhe o acesso à tutela cautelar. Se, à primeira vista, conta a parte com a possibilidade de exercer o seu direito de ação e se o fato narrado, em tese, lhe assegura provimento de mérito favorável, presente se acha o fumus boni juris, em grau suficiente para autorizar a proteção das medidas preventivas. Somente é de cogitar-se da ausência do fumus boni juris quando, pela aparência exterior da pretensão substancial, se divise a fatal carência de ação ou a inevitável rejeição do pedido, pelo mérito. (...) Fora daí, há sempre algum vestígio de bom direito que, em princípio, faz merecedor das garantias da tutela cautelar" ('in' Curso de Direito Processual Civil, vol. II, 34ª ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 354/355).

O renomado processualista continua, 'verbis':

"Para obtenção da tutela cautelar, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo principal. O perigo de dano, refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido" (op. cit., p. 355).

No caso em apreço, os argumentos alinhavados na preambular afiguram-se, em tese, suscetíveis de assegurar à autora êxito ao final da demanda, fato que lhe garante, assim, o direito de obter,
initio litis
, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido na ação anulatória já ajuizada. De fato, no desenrolar da instrução probatória, poderá ser comprovada, preferencialmente por prova técnica, a assertiva da autora. Além disso, várias outras questões jurídicas foram erigidas na peça de ingresso da ação anulatória e que demandam acurado exame. Presente, pois, a probabilidade do direito.

Quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, inconteste que a espera pelo provimento definitivo poderá implicar consideráveis danos à requerente, danos estes decorrentes de óbices na vida financeira desta. Releve-se que, à luz do inciso V do art. 151 do CTN, a concessão de medida liminar em ação judicial é causa autorizativa da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, hipótese em que se faz dispensável o prévio depósito (previsto no inciso II do mencionado preceito legal), bastando demonstrar a presença dos requisitos da tutela de urgência.

A corroborar o expendido, julgados do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Sodalício responsável pela uniformização da legislação infraconstitucional e destinatário final dos recursos interpostos contra decisões atinentes a tal matéria,
verbis
:

"PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 105, INCISO III, ALÍNEAS "A" E "C", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMINAR CONCEDIDA. INAUDITA ALTERA PARTE. ART. 151, V, DO CTN. IUS SUPERVENIENS. INEXIGIBILIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO ACERCA DA INCLUSÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS NO VALOR INTEGRAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL SUPERADA. - A teor do disposto no artigo 151, incisos VI e V, do Código Tributário Nacional, independentemente do depósito do crédito tributário, é cabível a concessão da liminar, se presentes os seus pressupostos, com a conseqüente suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Precedentes. Recurso especial não conhecido". (REsp nº 153633/SP. Rel. Min. FRANCIULLI NETTO. Publicado no DJ dia 01/07/2002).

"PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCESSÃO DE LIMINAR CONDICIONADA A DEPÓSITO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1. Existentes os pressupostos para concessão de liminar em mandado de segurança, deve a mesma ser concedida para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, IV do CTN, independentemente de depósito no montante integral. Precedentes desta Corte. 2. Recurso especial provido". (REsp nº 222838/SP. Relª. Minª. ELIANA CALMON. Publicado no DJ dia 18/02/2002).

Uma vez suspensa a exigibilidade do crédito tributário em questão, deve o Estado abster-se de promover a inscrição em dívida ativa ou em qualquer outro órgão de restrição do crédito, até que se solucione a presente demanda.

Isto posto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência para
SUSPENDER
a exigibilidade do crédito representado pelas CDA 202118362, bem como
FORNECER
à requerente certidão positiva com efeito de negativa.

CITE-SE
o requerido para, querendo, apresentar resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", do CPC, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem menção o art. 344, "caput", do CPC.

Após, com a juntada da resposta,
INTIME-SE
a parte autora, por meio de seu patrono constituído nos autos, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação apresentada.

PUBLIQUE-SE
.
INTIMEM-SE
.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

Cáceres, 10 de março de 2023.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito
”.

Preambularmente, insta consignar que o presente recurso se limita à análise do acerto, ou não, da decisão proferida pelo Magistrado
a quo,
que deferiu a tutela de urgência e suspendeu a exigibilidade do crédito oriundo da CDA n.º 202118362.

Atenta à questão posta, importante mencionar que, embora o crédito impugnado na ação originária se refira a multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina têm entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151, do Código Tributário Nacional, por analogia, para a suspensão de sua exigibilidade, desde que presentes os requisitos ensejadores da medida pretendida.

Da análise do artigo 151, do Código Tributário Nacional, observa-se que, após a entrada em vigor da Lei Complementar n.º 104/2001, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações anulatórias e/ou declaratórias.

Vejamos o disposto no CTN:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
o depósito do montante integral
da dívida impugnada e a
concessão de tutela de urgência
são modalidades distintas e autônomas para a suspensão do crédito tributário.

Com efeito, se ficar constatada, na ação, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
), é cabível a suspensão do crédito impugnado, com fulcro no inciso “V”, do artigo 151, do Código Tributário Nacional c/c art. 300, do Código de Processo Civil, sem a necessidade de realizar o depósito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

Sobre o tema, vale colacionar os ensinamentos do Professor Eduardo de Moraes Sabbag, em sua obra Manual de Direito Tributário, como cito:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077).

Na mesma vertente, o posicionamento adotado na obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V ai art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
”. (FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 778).

Desse modo, a garantia do juízo, na forma do art. 151, inciso II, do CTN, somente deve ser exigida para fins de suspensão do crédito fiscal nas ações anulatórias, quando não ficar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRO
.
TUTELA
DE URGÊNCIA.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN são independentes, de forma que a concessão de tutela de urgência (inciso V) não está condicionada ao depósito do montante integral em discussão (inciso II). Assim, basta que seja confirmada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para que seja concedida a tutela de urgência e, conforme o caso, suspensa a exigibilidade do crédito fiscal com fundamento no art. 151, V, do CTN
. (...)
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”. (Agravo de Instrumento Nº 70079940474, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 30/01/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO E PENALIDADE TRIBUTÁRIA – MICROPRODUTOR RURAL – PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – APONTAMENTO ÚNICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Ingressa o Agravante com demanda judicial, questionando a aplicação de multa pela falta de envio de documentos ao Fisco, onde aponta a inexistência de notificação para proceder com a regularização da entrega documental.
Em havendo verossimilhança nas alegações do demandante, bem como evidenciado o perigo da demora, ao passo que acusa apenas o apontamento em testilha, o deferimento da tutela de urgência é medida a ser adotada, nos termos do art. 300 do NCPC
. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido”.
(TJMT - N.U 1000221-70.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019).

No caso concreto, vislumbra-se a plausibilidade do direito da parte agravada, o que justifica a concessão da tutela de urgência.

E
xtrai-se
dos autos que a parte agravada foi autuada pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, tendo sido instaurado o processo administrativo n.º 372120/2015 e lavrado o auto de infração n.º 140631, pelos quais foi imputada à parte recorrida a responsabilidade por ter estoque de pescado em quantidade superior ao permitido.

Do Auto de Inspeção, consta como inspecionado o "Pesqueiro do Jaurú" (nome fantasia), cuja razão social é "Pesqueiro A. A da Silva EIRELE ME", CNPJ n.º 19.791.528/0001-54.

Pelo que se colige dos autos, a parte requerente, ora agravada, qual seja, PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA., juntou no processo originário o seu contrato social, do qual consta seu objeto como sendo "atividades ligadas a combustível e serviços afins, como lavagem, lubrificação e recuperação de pneus", enquanto que o auto de infração em comento imputa-lhe

a responsabilidade de ter estoque de pescado em quantidade superior ao permitido

Ademais, no auto de inspeção n.º 140631, ficou consignado como razão social do "Pesqueiro A. A da Silva EIRELE ME" o número de CNPJ da parte agravada (PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA - CNPJ 19.791.528/0001-54), o que ensejou a inscrição do débito em dívida ativa pelo CNPJ constante do termo de inspeção n.º 140631, ou seja, foi incluído o nome da parte agravada.

O magistrado
a quo
concluiu que os documentos acostados pela parte recorrida indicam a probabilidade do direito invocado, o que ensejou a concessão da tutela provisória de urgência vindicada.

Vislumbra-se, também, o perigo de dano, considerando que, acaso não suspensa a exigibilidade do crédito, a parte Agravada ficará impedida de emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais e, ainda, poderá ter sua conta bancária bloqueada.

Desse modo, presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, mostra-se correta a suspensão da exigibilidade do crédito impugnado, com fulcro no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.

Quanto à prescrição, tem-se que a matéria ainda não foi apreciada pelo juízo
a quo.
Assim, a sua análise, neste momento, infringiria os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, configurando inequívoca supressão de instância.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023